Tribunal: TCU
Processo: 011.387/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5277/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.387/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelaide Muller de Mattos (XXX.229.767-XX); Celina Faig Lima Carta (XXX.777.128-XX); Jurema da Rosa Daros (XXX.841.050-XX); Jussara Maria Marchesini Moss Loures Rocha (XXX.491.259-XX); Marcia Maria de Paula (XXX.708.186-XX); Maria Elmary Marchesini Moss (XXX.433.187-XX); Marina Oliveira Santos (XXX.612.597-XX); Melissa Aidar Ribeiro (XXX.343.068-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.